Tribunal: TJDFT
Processo: 0025492-93.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025492-93.1998.8.07.0001 AGRAVANTE: MAURÍCIO GOMES DE LEMOS AGRAVADOS: JOSÉ DOURADO DE OLIVEIRA, KLEY CRISPIM DE LIMA, LUIZ RONAN SILVA, RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA, BRASAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO MAURÍCIO GOMES DE LEMOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravada BRASAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026